Tribunal: TJSP
Processo: 1500559-50.2020.8.26.0140
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Condenação em Primeiro Grau de jurisdição. Inadmissibilidade. Prevalece a hipótese, mais benéfica, de posse de drogas para consumo pessoal. Não configuração dos intuitos de disseminação do vício ou obtenção do lucro. Desclassificação operada. Pena de prestação de serviços à comunidade. Parcial provimento do recurso.